Tribunal: TJPA
Processo: 0801321-72.2025.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801321-72.2025.8.14.0009

APELANTE: JOAO BERNARDINO DA SILVA SILVA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. EXIGÊNCIA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por João Bernardino da Silva Silva contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face do Banco C6 Consignado S/A. A sentença baseou-se na alegada ausência de documentos essenciais — em especial, extratos bancários — e na suposta prática de litigância predatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de extratos bancários referentes à data da suposta contratação justifica o indeferimento da petição inicial; (ii) determinar se há fundamentação individualizada suficiente para o reconhecimento de litigância predatória nos termos do Tema 1198 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil não exige, como condição para o ajuizamento da ação, a apresentação de extratos bancários referentes ao contrato impugnado, sendo tal exigência indevida quando desacompanhada de previsão legal expressa.

A jurisprudência consolidada do TJPA reconhece que a ausência de extratos bancários não enseja, por si só, a extinção do feito sem julgamento de mérito, quando a inicial se apresenta regularmente instruída com documentos idôneos.

A extinção do processo com base em suposta litigância predatória exige fundamentação concreta, específica e individualizada, conforme estabelecido no Tema 1198 do STJ, o que não se verifica no caso.

A Recomendação CNJ nº 159/2024 possui caráter meramente orientativo e não possui força normativa para criar condicionantes à admissibilidade da petição inicial.

A decisão apelada violou o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV), ao condicionar o acesso ao Judiciário à juntada de documentos não exigidos legalmente.

A medida extrema de indeferimento da petição inicial deve ser aplicada apenas em situações excepcionais e devidamente fundamentadas, o que não ocorreu na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É indevido o indeferimento da petição inicial com fundamento exclusivo na ausência de extratos bancários, quando ausente previsão legal que imponha tal exigência como requisito para propositura da demanda.

A aplicação da tese do Tema 1198 do STJ exige fundamentação individualizada e a presença de elementos concretos que indiquem litigância predatória.

A Recomendação CNJ nº 159/2024 não cria obrigações processuais e não pode ser utilizada como base autônoma para extinção do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 319, 320, 321, parágrafo único, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297 e Tema 1198; TJPA, Acórdãos 3140921, 2249024 e 1889430; TJ-MA, Apelação Cível nº 0801311-66.2024.8.10.0076.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0801321-72.2025.8.14.0009

APELANTE: JOÃO BERNARDINO DA SILVA SILVA

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DE BRAGANÇA/PA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por João Bernardino da Silva Silva em face de Banco C6 Consignado S/A, em ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por João Bernardino da Silva Silva contra o banco requerido, que teve sua petição inicial indeferida liminarmente sob alegação de ausência de documentos essenciais e litigância predatória.

A sentença (id. 28730316) julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, ambos do CPC, ao argumento de que o autor não atendeu integralmente à determinação de emenda da petição inicial. A decisão pontuou que a parte autora deixou de apresentar documentos essenciais à aferição do interesse processual, como: (i) extratos bancários comprobatórios do recebimento ou não do valor supostamente contratado; (ii) comprovação de tentativa de solução extrajudicial do conflito; (iii) registro de ocorrência policial; e (iv) tentativa administrativa junto ao INSS para cessação dos descontos. A sentença também destacou que a suposta reclamação junto ao banco réu foi posterior ao ajuizamento da ação, o que desautorizaria o reconhecimento do interesse processual pré-existente. Ainda, ressaltou a reiteração de demandas idênticas propostas pelos mesmos patronos, o que, segundo o juízo, caracterizaria possível abuso do direito de demandar.

Inconformado, o autor João Bernardino da Silva Silva interpôs apelação contra a sentença que indeferiu a petição inicial, argumentando que cumpriu todas as determinações judiciais e apresentou os documentos exigidos. Aduz que não há que se falar em litigância predatória, pois não existe qualquer indício de má-fé, fraude ou abuso de direito processual por parte do patrono da causa.

Alega que a petição inicial foi devidamente instruída com documentos pessoais, comprovantes de residência, extratos com descontos indevidos, procuração e boletim de ocorrência relatando a negativa do banco em fornecer os extratos bancários. Sustenta que a imputação genérica de litigância predatória sem contraditório ou prova concreta viola frontalmente o devido processo legal.

Defende que a decisão de indeferimento da petição inicial configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e acesso à justiça. Informa que o magistrado desconsiderou o cumprimento da determinação de emenda e ignorou os documentos já presentes nos autos.

Requer a aplicação da tese firmada no Tema 1198 do STJ, segundo o qual não se admite extinção do processo por ausência de documentos sem fundamentação específica e razoável, especialmente quando se tratar de documentos em posse exclusiva da parte contrária.

Rebate a suposta irregularidade sobre a atuação do advogado em comarca diversa de seu domicílio profissional, sustentando que tal fato é legalmente permitido e não configura qualquer tipo de atuação fraudulenta. Argumenta que o juízo a quo extrapolou sua competência ao considerar esse elemento como justificativa para indeferimento da petição inicial.

Contesta também a legalidade da condenação do patrono ao pagamento de custas processuais, destacando que não houve instauração de contraditório específico, sendo a medida arbitrária e desprovida de base legal. Por fim, impugna a determinação judicial de expedição de ofícios a autoridades como a Polícia Civil, OAB, Ministério Público e CIJEPA, por ausência de justa causa e por violar a inviolabilidade da função advocatícia.

PEDIDOS FINAIS DO RECURSO

Reforma da sentença para receber a petição inicial e determinar o regular prosseguimento do feito no juízo de origem
Afastamento da condenação do patrono ao pagamento das custas processuais
Anulação da determinação de expedição de ofícios à Polícia Civil, OAB, Ministério Público e CIJEPA
Condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais caso a ação seja julgada procedente
Conhecimento e provimento integral da apelação

Não foram apresentadas contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

DA RELAÇÃO DE CONSUMO

Antes de enfrentar as teses levantadas pela apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

DO INDEFERIMENTO DA INICIAL

A controvérsia posta à apreciação desta Câmara Cível restringe-se à análise da legalidade da sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil, em razão de alegado
descumprimento de determinação judicial de emenda à petição inicial
.

O juízo sentenciante considerou que a parte autora não apresentou o os extratos bancários referentes aos 02 (dois) meses anteriores e posteriores à (suposta) data de contratação de cada um dos empréstimos questionados. Em consequência, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito.

Todavia, não há previsão legal expressa que imponha, como condição para o ajuizamento da demanda, a necessidade de extratos bancários.

Colaciono julgados:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS, QUE COMPROVASSEM A EXISTÊNCIA DO EMPRÉSTIMO E A UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO, CASO CREDITADO. EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉPCIA DA INICIAL. DESNECESSIDADE. DOCUMENTOS ACOSTADOS À INICIAL QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA A APRECIAÇÃO DO FEITO. DECISÃO CASSADA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL. I- Documentos acostados à inicial que atendem satisfatoriamente os requisitos previstos no art. 319 do CPC, devendo ser afastada a inépcia da inicial referida na sentença recorrida, considerando que a narrativa da exordial, com os documentos que a instruíram, demonstram de forma clara a pretensão da autora em juízo, permitindo a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa do réu. II- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR A SENTENÇA RECORRIDA, determinando o retorno os autos à vara de origem, para regular processamento do feito.

(TJPA, Acórdão 3140921, Rel. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado em 29/05/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA QUE INDEFERIU A EXORDIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO DISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- No caso dos autos, o juízo a quo determinou a intimação da parte autora para que realizasse a juntada de extratos bancários, de forma a comprovar a existência do empréstimo fraudulento, objeto da lide. 2- Entretanto, as informações exigidas pelo togado singular, à título de emenda à inicial, não se afiguram indispensáveis ao ajuizamento do feito originário, incorrendo, portanto, em error in procedendo. 3- Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

(TJPA, Acórdão 2249024, Rel. Maria do Céo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 16/09/2019, Publicado em 24/09/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA EXORDIAL PARA APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO. O ART. 321 DO CPC DETERMINA A EMENDA À INICIAL SOMENTE NOS CASOS EM QUE NÃO FOREM PREENCHIDOS OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 319 E 320, OU QUANDO ESTIVEREM PRESENTES IRREGULARIDADES OU DEFEITOS CAPAZES DE DIFICULTAR O JULGAMENTO DE MÉRITO, HIPÓTESES ESTRANHAS AOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Examinando a peça inicial, verifica-se que preenche os requisitos exigidos nos artigos 319 do Código de Processo Civil, bem como, para a instrução da mesma se trouxe os documentos indispensáveis para a propositura da demanda, consoante dispõe o artigo 320 do mesmo diploma legal, dentro do que seria possível à Autora, não havendo justificativa legal para questionamento dos documentos apresentados.

2. Muito embora o Juiz “a quo” tenha determinado que, para recebimento da inicial, sob pena de extinção, deveria a Autora apresentar extrato da conta, tal exigência não se enquadra como documento indispensável para a propositura da demanda, pois, mesmo que tivesse sido depositado o valor na conta da Apelante, está sendo discutido a existência ou não de contrato de empréstimo entre as partes.

3. Para ser dirimida, questão relativa a existência de contrato entre as partes, e validade de eventual depósito na conta da Recorrente necessita de instrução probatória. Sentença deve ser desconstituída.

4. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

(TJPA, Acórdão 1889430, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 18/06/2019, Publicado em 28/06/2019).

Tal exigência, por carecer de respaldo normativo específico, configura verdadeira limitação indevida ao exercício do direito fundamental de ação, assegurado pelo texto constitucional (art. 5º, XXXV da CRFB/88).

Este preceito consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição — cláusula pétrea do ordenamento constitucional brasileiro —, garantindo a todos o pleno acesso à tutela jurisdicional, vedando, portanto, a criação de óbices processuais não contemplados por lei formal.

Cuida-se, pois, de salvaguarda essencial ao Estado Democrático de Direito, vocacionada à proteção da cidadania, da legalidade e da segurança jurídica, razão pela qual não se pode condicionar o exercício da jurisdição à prévia satisfação de requisitos extralegais.

Esta Relatoria, a despeito das considerações expendidas,
não ignora a existência da Recomendação CNJ nº 159/2024, tampouco deixa de reconhecer a pertinência do Tema Repetitivo nº 1198 do Superior Tribunal de Justiça
, as quais versam sob a identificação de indícios de litigância predatória e a tentativa de coibi-la.

A Recomendação nº 159/2024, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, conquanto tenha como escopo orientar a atuação judicial no enfrentamento da litigância abusiva em demandas repetitivas — notadamente naquelas concernentes a contratos de empréstimos consignados —, não detém natureza normativa vinculante, razão pela qual não se presta a instituir condições de admissibilidade processual, matéria esta cuja regulamentação é de competência exclusiva da lei formal, nos termos do princípio da legalidade.

Assim, a eventual aplicação de seus enunciados deve observar, de forma rigorosa, os postulados da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, mormente em se tratando de demandas propostas por pessoas em condição de hipossuficiência econômica e que envolvam verbas de natureza alimentar, a exemplo do presente feito.

De igual forma, o Tema Repetitivo nº 1198 do Superior Tribunal de Justiça reclama interpretação criteriosa e contextualizada. A tese firmada autoriza o magistrado, diante de elementos objetivos que revelem indícios consistentes de litigância predatória, a exigir da parte autora a demonstração do interesse de agir mediante a juntada de documentos que evidenciem a existência de pretensão resistida ou que atestem a autenticidade da postulação deduzida em juízo.

Contudo, tal providência reveste-se de natureza excepcional e deve, necessariamente, estar acompanhada de fundamentação específica e compatível com as peculiaridades do caso concreto, sendo imperioso que sua aplicação se dê de maneira proporcional, razoável e em estrita observância às garantias processuais asseguradas constitucionalmente.

Nesse sentido, esta relatora já decidiu:

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO APELAÇÃO Nº 0801083-64.2022.8.14.0104 APELANTE: MARIA DE NAZARE DOS SANTOS MEDEIROS APELADO: BANCO BRADESCO S/A RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXIGÊNCIAS NÃO PREVISTAS EM LEI. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e danos morais. O juízo de origem condicionou o processamento da ação à emenda da inicial, impondo exigências como a reunião de contratos distintos, a comprovação de tentativa administrativa prévia, a justificativa detalhada de danos morais e a indicação de outras contas bancárias, não atendidas pela parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em saber se tais exigências constituem requisitos indispensáveis à petição inicial e se a sua inobservância autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os arts. 319 e 320 do CPC não exigem comprovação de tratativas extrajudiciais, reunião de contratos autônomos ou apresentação de justificativa detalhada de danos morais como requisitos da inicial. 4. A imposição de tais condições configura formalismo exacerbado e restrição indevida ao direito de ação, violando o art. 5º, XXXV, da CF/1988. 5. A Recomendação CNJ nº 159/2024 tem caráter meramente orientativo e não cria condições de admissibilidade processual. 6. O Tema Repetitivo nº 1198 do STJ autoriza a adoção de cautelas apenas diante de indícios concretos de litigância predatória, o que não se verificou no caso. 7. Ausência de fundamentação individualizada que justifique a aplicação da tese excepcional, impondo-se a anulação da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento da demanda. Tese de julgamento: 1. É indevida a extinção do processo sem resolução de mérito quando fundada em exigências não previstas em lei, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 2. A Recomendação CNJ nº 159/2024 e o Tema 1198 do STJ não autorizam a criação de requisitos formais abstratos, exigindo fundamentação individualizada baseada em indícios concretos de litigância predatória. ________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 319, 320, 321, 330, IV, e 485, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1198; TJ-MA, Apelação Cível nº 0801311-66.2024.8.10.0076; TJ-MT, Mandado de Segurança Cível nº 1000722-14.2025.8.11.9005.

Corroborando esse entendimento, os tribunais pátrios:

E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO DO ACESSO À JURISDIÇÃO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 159/2024. TEMA 1198 DO STJ. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA. RECURSO PROVIDO. I. A exigência de comprovação de tentativa de solução administrativa como condição para o recebimento da petição inicial, quando desacompanhada de indícios concretos de litigância predatória e sem respaldo em norma legal específica, configura restrição indevida ao direito fundamental de acesso à justiça. II. O art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o qual assegura que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário. A imposição de filtros administrativos não previstos em lei viola essa garantia constitucional. III. A Recomendação CNJ nº 159/2024 possui natureza orientativa e não tem força normativa para criar requisitos de admissibilidade processual, devendo sua aplicação observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade, especialmente em demandas individuais e de natureza alimentar. IV. O Tema 1198 do STJ admite a possibilidade de o juiz, diante de indícios de litigância predatória, exigir fundamentadamente a demonstração do interesse de agir. Contudo, a aplicação da tese exige motivação concreta e individualizada, o que não se verifica no caso dos autos. V. A mera ausência de comprovação de prévia tratativa extrajudicial, desacompanhada de resistência da parte ré ou de outros elementos objetivos, não autoriza, por si só, o indeferimento da inicial e a extinção do processo. VI. Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito (Súmula 568, STJ). (TJ-MA - Apelação Cível: 08013116620248100076 SãO LUíS, Relator.: SEBASTIAO JOAQUIM LIMA BONFIM, Data de Julgamento: 06/08/2025, Primeira Câmara de Direito Privado)

In casu,
constata-se que a decisão vergastada carece de fundamentação individualizada apta a justificar a aplicação excepcional da tese firmada no Tema 1198 do Superior Tribunal de Justiça.

Não se verifica, no
decisum
, a indicação de qualquer elemento concreto que evidencie a ocorrência de lide predatória e/ou indícios de fraude procedimental.

Convém pontuar ainda que é fato público e notório a ocorrência de fraudes em empréstimos consignados junto ao INSS, conforme amplamente divulgado na mídia nacional nos últimos meses, buscando aquela autarquia federal adotar procedimentos administrativos para apuração e eventual ressarcimento, em evidente ato de reconhecimento de fraude, sendo tais ocorrências posteriores à Recomendação do CNJ e ao Tema do C. STJ.

É fato notório que o sistema bancário, ao permitir — de forma massificada e automatizada — a conversão de contas e contratação de produtos financeiros por supostos beneficiários, contribuiu decisivamente para a materialização de lesões em massa, especialmente contra aposentados e pensionistas, fato que já motivou o próprio reconhecimento do Governo Federal quanto à necessidade de devolução de valores apropriados ilicitamente, conforme consta de comunicações oficiais do Ministério da Previdência Social.

Diante desse cenário, não se pode, com respaldo jurídico ou moral, imputar ao consumidor — justamente a vítima do sistema — a responsabilidade pela falha na prestação do serviço bancário, sob pena de se inverter o ônus ético e legal das relações consumeristas.

Não é crível exigir que um consumidor idoso, muitas vezes analfabeto funcional e/ou desconhecedor da realidade digital, tenha ciência plena da conversão contratual que lhe impõe tarifas bancárias, crédito rotativo, títulos de capitalização e seguros facultativos.

A ausência de prova cabal da contratação, especialmente pela via eletrônica ou de adesão, faz presumir a inexistência de consentimento válido, informado e livre, como exige a legislação civil e consumerista.

Cumpre esclarecer, por oportuno, que o presente voto não tem o condão de franquear o acesso indiscriminado a aventuras jurídicas temerárias ou de incentivar a judicialização de pretensões infundadas, que notoriamente contribuem para o assoberbamento do Poder Judiciário. Todavia, para que se possa legitimamente impor óbices à apreciação jurisdicional do mérito — sobretudo mediante a medida drástica da extinção do feito sem resolução de mérito —, é imprescindível que o juízo fundamente a decisão com base em elementos concretos e individualizados, e não a partir de presunções genéricas ou imputações abstratas de irregularidade. A higidez do processo exige que a parte seja confrontada com exigências objetivas, claras e proporcionais, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal, da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/1988) e da boa-fé objetiva que deve reger o procedimento judicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença objurgada e determinar a remessa dos autos ao juízo de 1º grau para o regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ou AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É como VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2025